Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUEBRA DE VIDRO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A defesa requer o afastamento da qualificadora, sob alegação de ausência de provas quanto ao rompimento do vidro do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige, em regra, a prova da destruição ou rompimento de barreira para acesso ao bem. No caso, o laudo pericial atestou que o vidro traseiro do veículo foi quebrado mediante objeto de ação contundente, evidenciando o rompimento de obstáculo para a subtração dos bens.
4. O laudo pericial que atesta o quebramento do vidro do veículo, corroborado por depoimentos da vítima e de testemunhas, é suficiente para a configuração da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.